Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de operadora de plano de saúde ao custeio de medicamento à base de canabidiol e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A embargante sustenta omissão quanto à legalidade da negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da ANS, à inexistência de responsabilidade civil, aos honorários advocatícios e requer o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração, especialmente quanto: (i) à obrigatoriedade de cobertura de medicamento não incluído no rol da ANS; (ii) à configuração da responsabilidade civil e do dano moral; (iii) à fixação dos honorários advocatícios; e (iv) ao pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre o custeio do medicamento, ao reconhecer que o rol da ANS possui caráter exemplificativo mínimo e não afasta a cobertura quando comprovada a necessidade do tratamento.
6. A decisão também analisou a validade da negativa administrativa, concluindo que a ausência de previsão no rol e o uso domiciliar do fármaco não afastam a obrigação de cobertura no caso concreto.
7. Não há omissão quanto aos precedentes e fundamentos invocados, pois o órgão julgador não está obrigado a examinar um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente a tese central.
8. Quanto ao dano moral, o acórdão reconheceu a ilicitude da negativa indevida, destacando a situação de vulnerabilidade do paciente e a frustração da legítima expectativa de cobertura, o que ultrapassa mero inadimplemento contratual.
9. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese central da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.